Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020901-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES EPITACIO - CPF: 265.634.548-01 (ADVOGADO), SHEILA DA SILVA PEREIRA - CPF: 053.578.051-64 (AGRAVANTE), WYN BRASIL OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ: 19.511.764/0001-70 (AGRAVADO), TC OPERACOES TURISTICAS LATAM LTDA - CNPJ: 23.424.144/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, requerendo a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes. A agravante alega desistência da compra por superveniente incapacidade financeira.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, diante da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.

III. Razões de Decidir

3. Evidenciada a probabilidade do direito da agravante, que busca a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por desistência, com base na Súmula nº 543/STJ, a qual autoriza a rescisão sem justo motivo, desde que o promitente comprador suporte as retenções e encargos devidos.

4. Presente o perigo de dano, em razão do risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes e das consequências do inadimplemento das parcelas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinação de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de abstenção de inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação originária.

Tese de julgamento: "
É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sheila da Silva Pereira,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos
Ação de Rescisão Contratual

proposta em face de
WYN Brasil Operações Turísticas e TC Operações Turísticas Latam
,
que indeferiu a tutela provisória requestada para o fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas referente ao contrato de compra e venda de unidade autônoma no empreendimento “
Wyndham Pratagy Beach Resort”,
e que se abstenha de intentar qualquer ato executório ou restritivo nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, defendendo a presença dos requisitos da tutela de urgência vindicada, porque a desistência na continuidade do contrato esta fundamentada na impossibilidade em adimplir com as obrigações do contrato por questões financeiras.

Sustenta a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de negativação dos compromissários compradores de imóvel que manifestaram desinteresse pela continuidade do negocio jurídico.

Aduz que a negativação de seu nome pode gerar risco à sua situação financeira.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 230933196.

Informações coligidas no id n. 237492661.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda referente ao Contrato de Compra e Venda nº A-1-1750-001428, da unidade autônoma no empreendimento “Wyndham Pratagy Beach Resort, firmado entre a autora e as rés, por desistência da compradora, ancorado na superveniente incapacidade financeira.

Requestou a autora em caráter de tutela provisória de urgência a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e que se abstenha em proceder a negativação do seu nome nos Órgãos de restrição de crédito.

O juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória reclamada por entender necessária maior dilação probatória.

Insurge-se, então, a

autora, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
tem que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, evidenciados os requisitos da tutela provisória de urgência requestada.

Deveras,
a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da plausibilidade na resilição do compromisso de compra e venda de imóvel na forma pretendida, porquanto não havendo mais interesse do comprador na continuidade do negócio jurídico, é possível a rescisão contratual por vontade da parte, mesmo sem justo motivo, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, para não onerar o consumidor, porque, não é crível que se exija dos adquirentes que continuem arcando com pagamento de valores relativos a

contrato quando não mais almejam adquirir o imóvel, arcando o promitente comprador com os ônus da sua desistência, ou seja,

com a incidência das retenções devidas e encargos decorrentes. Logo, a questão restringir-se à forma em que será realizada a restituição dos valores pagos, conforme o reconhecimento da responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda, nos termos da Sumula n. 543 do STJ
[1]
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR
- REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito”
.( RAI n.

1014494-64.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –– RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Com
o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide
.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil”
(RAI n.

1015983-39.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

O
perigo de dano
se evidencia, porque o inadimplemento das parcelas vincendas poder acarretar restrições creditícias aptas a gerar prejuízos a agravante.

Desta feita, a tutela de urgência deve ser deferida
para suspender a exigibilidade das prestações da avença entabulada entre as partes e determinar às rés que se abstenham de efetuar quaisquer registros, protestos ou anotações em nome dos autores, em relação ao contrato litigioso, ate julgamento do mérito da ação originaria
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024